Tribunal: TJSP
Processo: 2062700-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2062700-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é
paciente HELIO NOSE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Cassaram a liminar e
denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2062700-80.2020.8.26.0000
Comarca de Ituverava - 2a Vara Criminal
Processo n. 1002958-24.2018.8.26.0288
Impetrantes: Rafael Garcia Spirlandeli e Jucelio Cruz da Silva
Paciente: Helio Nose
Voto n. 38271
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rafael Garcia
Spirlandeli e Jucelio Cruz da Silva, com pedido de liminar, em favor de Helio
Nose, buscando possa o paciente responder em liberdade à ação penal.
Alegam fazer jus ao benefício, nos termos da Recomendação
62, de 17/03/2020, do CNJ, tendo em vista ser pessoa idosa, com 62 anos de
idade, acometido de hipertensão, estando preso provisoriamente por delitos
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Sustentam que a decisão da origem, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar, carece de fundamentação idônea.
Subsidiariamente, buscam a substituição da prisão por outra
medida cautelar.
Deferida a liminar (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações prestadas (fls. 72/77).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 99/105).
É o relatório.
Consoante
as
informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora e documentos que instruem o mandamus, o paciente
foi condenado a 15 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por infração aos artigos 333, § único, nos termos do artigo 71, ambos do
Código Penal, artigo 1o, “caput”, c.c. o § 4o, da Lei n. 9.613/98, artigo 2o,
“caput”, c.c. os §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, bem como a 10
meses de prisão simples, em regime aberto, por incurso no artigo 58, “caput”,
do Decreto-Lei n. 6.259/44, por diversas vezes.
O feito está em fase recursal, estando o paciente preso
provisoriamente em razão da condenação.
Em que pese deferida inicialmente a liminar, o caso é de
denegação da ordem.
O paciente permaneceu preso durante a ação penal e foi
condenado a penas que ultrapassam 15 anos de reclusão.
Há que se ter em mente que, se conservada a segregação no
decorrer da formação da culpa, é porque se reputaram presentes os motivos
ensejadores da medida, situação, em regra, não alterada pela superveniência
da condenação.
Ainda aplicável, portanto, o entendimento de que, se preso
provisoriamente durante a instrução, por razões diretamente ligadas à
necessidade da sequela da sua liberdade, com muito maior razão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida a detenção provisória do réu, após a prolação do decreto
condenatório. Por outro lado, contudo, se solto aguardou o julgamento, não se
entendendo presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva, não há
motivo para que a prisão processual decorra, unicamente, da condenação
(RJDTACRIM 4/156-158).
Nesse sentido:
“(...) se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso
cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste
motivo para soltá-lo justamente quando sentença condenatória é
proferida” (Guilherme de Souza Nucci, “Código de Processo Penal
Comentado”, 15a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 865).
Diante da necessidade da custódia, evidentemente as medidas
cautelares subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se
a ordem pública.
Frise-se, quanto à pandemia do Covid-19, que, apesar da
excepcionalidade da atual situação de saúde pública, a impetração não indica
concretamente a imprescindibilidade da medida postulada.
Não se ignora ser o paciente idoso, contudo apresentou
receita médica datada de 2017, que não demonstra que sua saúde esteja
abalada na atualidade ou até que haja incapacidade de assistência médica ou
tratamento no interior da Unidade Prisional.
Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e
competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, há informes da Secretaria de Administração
Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como
aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência
dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na
entrada das unidades. Aliado a isso, houve intensificação na verificação de
eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação
voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se
necessário; aliás, novos presos também são submetidos a isolamento, por 14
dias, para depois passarem ao convívio com os demais reeducandos.
E não se verificou local de surto da doença, significando que
nos estabelecimentos prisionais a pandemia não teve grande significado, ao
menos se comparado ao meio social livre no estado de São Paulo.
As medidas preventivas-educativas tomadas pela Secretaria
de Administração Penitenciária, de acordo com a comunicação recentemente
divulgada,
demonstram
que,
porcentualmente,
a
contaminação
pelo
COVID-19, nos presídios, tem sido inferior àquele registrado em ambiente
social livre.
De testagem de custodiados iniciada em 15 de junho pp., ao
menos nessa primeira etapa, verificou-se taxa de 0,96% de mortalidade
intramuros (contra 4,8%, entre pessoas em Liberdade).
E, se assim é, não há razão plausível para a distinção entre
prisão em estabelecimento prisional e a domiciliar, ambos expostos à
contaminação.
Outrossim, não se descure que a recomendação 62/2020 do
CNJ, à toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou ao
deferimento indiscriminado de benefícios ou de prisão domiciliar, mas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema
de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Por fim, registre-se que a decisão combatida reveste-se de
elementos que lhe conferem validade, seja pelos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja pela não comprovação de se tratar de
hipótese de deferimento de prisão domiciliar.
Em face do exposto, cassa-se a liminar e denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator